Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704336-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO JORGE FERREIRA BELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0743736-86.2022.8.07.0001 – id 147215173) que, em ação de prestar contas da administração dos recursos oriundos da conta PIS/PASEP, declinou, ex officio, da competência para a Justiça Baiana, comarca de Salvador, local onde se localiza o domicílio do agravante e possui filial o agravado. Alega, em síntese, que é competente o Juízo do lugar da sede do Banco do Brasil – CPC 53, III, “a”. Requer a concessão do efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, constato o fumus boni iuris, pois o Juízo a quo tem competência para a causa, ex vi do CPC 53, III, “a”. A propósito da previsão do CPC, 53, III, “b”, assinala Humberto Theodoro Júnior: “151. Foro das pessoas jurídicas (...). Como, em qualquer caso, a pessoa jurídica ré estará sendo demandada em seu domicílio, caberá ao autor optar entre o foro da sede ou da agência em que a obrigação foi contraída. A previsão do art. 53, III, b, representa uma faculdade para o demandante, e não uma imposição legal”. (Curso de Direito Processual Civil, I, pág. 228, item 151, 57a ed., Forense, 2016). Por sus vez, leciona Cândido Rangel Dinamarco: “ 312. foros comuns concorrentes Haverá foros comuns concorrentes sempre que, no caso concreto, apareçam dois ou mais domicílios com igual força de determinar a competência territorial. Isso pode acontecer em três situações, a saber: (...); c) quando se tratar de causa versando sobre obrigação assumida por agência ou sucursal (art. 53, inc. III, letra b), em que se faculta ao autor optar entre o foro do domicílio real da empresa demandada e o do lugar da agência ou sucursal. (...). Quando ocorre uma dessas duplas incidências (ou múltiplas, conforme o caso) vigem as normas que liberam a escolha ao autor, não importando as peculiaridades do caso ou eventuais diferenças entre as situações jurídico-materiais dos réus. (...).” (Instituições de Direito Processual Civil, I, págs.696-697, 8a ed., Malheiros, 2016). Quanto ao o periculum in mora reside na possibilidade de os autos serem a qualquer momento remetidos à Justiça Baiana, o que pode ensejar marchas e contramarchas processuais em virtude de eventual provimento do recurso, além da possibilidade de ser suscitado conflito de competência perante o STJ. 3. Suspendo liminarmente a decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator